Tribunal: STF
Processo: RE 1522457
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (eDOC 101, p. 4-5): 



    “Processual Civil. Agravo de instrumento interposto contra decisum , que, nos autos do cumprimento de sentença 0802444-64.2016.4.05.8300, rejeitou a impugnação, declarando como devido o valor de R$ 2.574.139,07, e indeferiu o pedido de retenção dos honorários advocatícios contratuais formulado pela exequente. 



    1. A agravante aduz i) a ilegitimidade ativa do Município-exequente; ii) a impossibilidade de litisconsórcio ativo ulterior; iii) a necessidade de liquidação por artigos; iv) a inexequibilidade/inexigibilidade do título; v) a ausência de demonstração do dano a ressarcir; vi) a necessidade de os cálculos dos juros e da correção monetária serem elaborados com observância do art. 1º-F, da Lei 9.494/97; vii) a necessidade de vinculação do precatório ao financiamento da política educacional, e, consequentemente, a impossibilidade de retenção dos honorários advocatícios contratuais. 



    2. Inicialmente, tem-se por não conhecer a parte do agravo em que se discute a impossibilidade de retenção dos honorários advocatícios contratuais, tendo em vista que o decisum agravado indeferiu o referido pedido. 



    3. Passa-se ao exame das demais alegações. 



    4. Quanto às alegações de ilegitimidade ativa do Município e da impossibilidade de litisconsórcio ativo ulterior, constata-se que o Município de Itamaracá comprovou a filiação à AMUPE em momento anterior ao ajuizamento da ação principal, 03 de maio de 2002 (Num. 2266146), fato, inclusive, comprovado naquele feito, dando conta de que o referido Município fazia parte dos substituídos à época (Num. 2266150). 



    5. No tocante à alegação de necessidade de liquidação por artigos, como bem destacou o juízo a quo, a necessidade de liquidação por artigo e a impossibilidade de rediscutir o teor da determinação dos autos principais já foram alvo de debate, face à extinção do processo n.º 0004239-75.2015.4.05.8300, por este Juízo, reputando ilíquido o título judicial, naquela oportunidade (Num. 1850484). Contudo, em sede recursal, nos autos da Apelação Cível n.º 581950/PE, a Segunda Turma do TRF da 5ª Região, estabeleceu que sendo possível a apuração do quantum debeatur apenas por cálculo aritmético, no caso em debate, com razão a parte apelante, quanto à utilização de forma diversa de liquidação, devendo ser dado prosseguimento à execução (Num. 1850487). Não compete a este Juízo, pois, rever a matéria, sendo possível, portanto, a apuração do débito por cálculo aritmético. 



    6. Quanto à vinculação dos valores do precatório à educação, sempre vinha destacando que o entendimento pessoal desta relatoria era no sentido de que os referidos valores devem ser utilizados e administrados pela edilidade para a finalidade da educação, nos termos das disposições contidas no art. 60, do ADCT , e que, neste aspecto, tinha a companhia do des. Francisco Cavalcanti , conforme se obervava no julgamento do AG 126993, de 19 de outubro de 2012 , porém, em razão da solidificação do posicionamento da Segunda Turma no sentido contrário, vinha acompanhou-se a maioria. 



    7. Contudo, observa-se que esta egrégia Segunda Turma, no julgamento do AGRT 0800200-36.2016.4.05.8000, em 19 de abril de 2016, des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, se posicionou no sentido de que as verbas do precatório, egressas do Fundef, devem ser vinculadas à educação, estando, portanto, de acordo com o entendimento pessoal aludido, razão pela qual passa-se a determinar a vinculação dos valores do precatório, em epígrafe, è educação, nos termos das disposições contidas no art. 60, do ADCT. 



    8. No tocante à alegação de excesso de execução, e, ainda, de que os cálculos dos juros e da correção monetária devem ser elaborados com observância do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN 4357-DF (07 de março de 2013) reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 5º, da Lei 11.960, de 2009, com efeitos modulados na decisão de 25 de março de 2015. Assim, a correção monetária, sobre as diferenças devidas, deve incidir, desde o débito, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, que, nas condenações de natureza administrativa, prescreve o IPCA-E como índice de correção monetária, afastando-se a aplicação da Lei 11.960. 



    9. Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar a vinculação dos valores do precatório, em epígrafe, à educação, nos termos do art. 60, do ADCT.”



    Os embargos declaratórios interpostos pela União foram providos, sem efeitos infringentes (eDOC 117).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXI, 97 e 100, §12º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se “que o Município não pode se beneficiar da equivocada ação manejada pela AMUPE, uma vez que tal entidade não possuía legitimidade para propô-la, tampouco era hipótese de legitimação extraordinária. E mais, há de se reconhecer que o Município autor não foi parte no processo de conhecimento, não compôs o polo ativo da demanda. Dessa feita, a sentença proferida não o alcança (art. 506 do NCPC).” (eDOC 133, p. 11)



    Nesse sentido, requer “que o Município prove que autorizou a AMUPE, inclusive parte ilegítima, quando do ajuizamento da lide cognitiva, ou seja, com a inicial desta.” (eDOC 133, p. 19)



    No mais, discorre acerca da correção monetária, articulando com os termos do RE nº 870.947/SE.



    A Vice-Presidência do TRF-5 negou seguimento ao recurso extraordinário em relação à alegada violação aos arts. 97 e 100, §12º, da Constituição Federal e admitiu o apelo extremo em relação ao art. 5º, XXI (eDOC 158).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Em relação à parte não prejudicada do recurso extraordinário, ou seja, no tocante à alegada ilegitimidade, o Colegiado a quo, em juízo de retratação, consignou o seguinte (eDOC 214, p. 2):



    “Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 612.043, com repercussão geral reconhecida (Tema 499), fixou a tese de que "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento". 



    Em sessão realizada em 22/08/2017, esta Segunda Turma deu parcial provimento ao agravo de instrumento da União, para determinar a vinculação dos valores do precatório, em epígrafe, à educação, nos termos do art. 60, do ADCT, rejeitando a tese de ilegitimidade ativa do Município-exequente. 



    O acórdão recorrido deixou consignado que "Quanto às alegações de ilegitimidade ativa do Município e da impossibilidade de litisconsórcio ativo ulterior, constata-se que o Município de Itamaracá comprovou a filiação à AMUPE em momento anterior ao ajuizamento da ação principal, 03 de maio de 2002, fato, inclusive, comprovado naquele feito, dando conta de que o referido Município fazia parte dos substituídos à época". 



    Ademais, "nada obsta que o município seja beneficiado, seja pelos efeitos de sentença favorável em ação individual ajuizada perante a sede da Seção Judiciária (capital do Estado), seja pelos efeitos de sentença coletiva enquanto substituído processual em sede de ação coletiva. E tal não se confunde, de outra banda, com pretensão executória com base em sentença prolatada em Seção Judiciária em outro estado da Federação" (TRF5, PJE 0804676-78.2020.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 20/04/2021).”



    Como se depreende dos fundamentos supracitados, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, quanto à comprovação da filiação do Município de Itamaracá à AMUPE, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ademais, o acórdão recorrido, ao reconhecer a adequada representação dos associados na ação de conhecimento, conforme provas dos autos, nos moldes do julgamento do Tema 499 da repercussão geral, revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente